Tribunal: STF
Processo: HC 200491
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Ten. Brig. Ar. CARLOS VUYK DE AQUINO, do Superior Tribunal Militar, que indeferiu provimento cautelar nos autos do HC 7000250-86.2021.7.00.0000.
    Consta dos autos, em síntese, que, em procedimento instaurado para apurar a prática do crime de tráfico transnacional de drogas em aeronave sujeita à administração militar, durante missão oficial, de Brasília para Sevilha/Espanha (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos I e II, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 9º, II, "e", do Código Penal Militar), o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e de outros investigados (Doc. 3).
    O pedido foi acolhido pelo Juízo de origem, nos termos seguintes (Doc. 4):
    De início, cumpre registrar que o pedido de desarquivamento, e demais diligências a ele relacionadas, serão analisadas nos autos do IPM nº 7000267-54.2019.7.11.0011, nessa mesma data. 
    No presente feito, passo a apreciar o pleito ministerial de prisão preventiva dos investigados, que deve ser parcialmente deferido, conforme os fundamentos expostos abaixo. 
    No direito pátrio, o status libertatis constitui a regra, sendo a prisão, seja ela cautelar ou definitiva, a exceção. Nesse contexto, como decorrência de um sistema constitucional de garantias, a restrição da liberdade, com exceção do flagrante delito, somente pode ser decretada por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, nos termos do art. 5º, LXI da Constituição Federal. 
    Verifica-se dos autos que foram juntados novos elementos de prova (evento 153, do IPM), restando clara a existência de indícios de participação dos investigados na apreensão de 39 (trinta e nove) quilos de cocaína, em posse do 2º Sgt MANOEL SILVA RODRIGUES, em 24 de junho de 2019, na cidade de Sevilha, na Espanha. 
    Ademais, há indícios de associação criminosa, composta por civis e militares, da qual fazem parte os ora investigados, na utilização de aeronaves da FAB para o tráfico de drogas. Tal associação ocorreu não apenas em relação à viagem realizada para Sevilha/Espanha, mas em viagens nacionais - dentre elas, com destino a São Paulo, a Recife e a Salvador -, como em outras viagens internacionais, como o voo realizado para Baku/Azerbaijão, em 30 de abril de 2019, com escala em Madri/Espanha. 
    Frise-se que, a despeito de eventuais argumentos sobre a contemporaneidade dos fatos que embasam a prisão, há de se registrar que os novos elementos de prova trazem fortes indícios de delitos concomitantes à investigação e práticas criminosas ainda em curso, a fim de se evadir da responsabilização penal, desfazer provas e dificultar as diligências efetuadas pela Autoridade Policial. Revela-se claro o contato permanente entre os investigados e ação voltada para o cometimento de crimes e para o insucesso da instrução criminal. 
    É igualmente importante ressaltar que o arquivamento parcial do Inquérito teve como fundamento motivos diversos dos que autorizam a restrição da liberdade na presente decisão. Tal decisão foi proferida em relação aos investigados WIKELANE NONATO RODRIGUES, S2 DARIO NONATO DOS REIS e TC ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN. Por sua vez, os militares 2º Sgt JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA e 2º Sgt MÁRCIO GONÇALVES DE ALMEIDA sequer faziam parte da investigação inicial, sendo constada a participação deles após as diligências empreendidas na Justiça Federal. 
    Feitos tais esclarecimentos, passa-se à análise do pedido de prisão de cada um dos militares e, em seguida, do pedido atinente à civil WILKELANE NONATO RODRIGUES. 
    Conforme decisão anterior em relação ao TC ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN (evento 124), declarou-se a atipicidade da conduta do oficial superior em refutar amizade ou qualquer contato pessoal com o 2º Sgt MANOEL e sua esposa WIKELAINE, em depoimento prestado no Inquérito. 
    Contudo, diante dos novos elementos de prova, constatou-se que o TC ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN agia, por intermédio de sua função na FAB, interferindo nas escalas de viagens e demais procedimentos internos para a participação dos militares responsáveis por traficar a droga nas missões em destinos nacionais e internacionais. Além disso, o oficial mantinha contato permanente com os Sgts MANOEL, JORGE LUIZ e MÁRCIO. Dentre estes contatos, ressalta-se que há ligações telefônicas entre o oficial e o Sgt MANOEL antes e depois da viagem internacional objeto da denúncia, além de visitas às casas de WIKELAINE e de MARTA VANESSA após a prisão do Sgt MANOEL. Importante frisar que foram encontradas no celular deste investigado cópias idênticas de parte do relatório final do IPM, antes de sua assinatura. Cuida-se de documento sigiloso, o que denota a interferência e possível prestação de informações privilegiadas aos demais investigados.
    O 2º Sgt JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA atuou em pelo menos duas viagens internacionais como intermediário entre os fornecedores dos entorpecentes e o 2º Sgt MANOEL. Como se pode depreender dos autos, os Sgts JORGE LUIZ e MANOEL se encontraram exatamente na véspera de ambos os voos internacionais (ocorridos em 30/04/19 e 24/06/19), momento em que possivelmente foram dadas orientações de transporte e ocultação da droga ao militar que realizou a viagem. Bem assim, o 2º Sgt JORGE LUIZ trocou seu celular, por meio do qual mantinha contato com o celular desaparecido do 2º Sgt Manoel, exatamente na data da prisão realizada em Sevilha/Espanha, com claro intuito de se desfazer de provas. Há, ainda, incompatibilidade entre o patrimônio auferido pelo militar e os valores por ele recebidos da Aeronáutica e demais funções comissionadas, como a obtida pelo cargo na Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. 
    […]
    Nesse sentido, a decretação da prisão preventiva dos militares objetiva garantir a conveniência da instrução criminal, uma vez que, como demonstrado acima, os investigados têm atuado com a finalidade de comprometer a colheita de provas. 
    A decretação da prisão preventiva é medida que se impõe também para garantir a ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva, como se pode depreender de possível continuidade na prática criminosa, mesmo após a apreensão de 39 (trinta e nove) quilos de cocaína em viagem internacional. 
    Ademais, a privação de liberdade também possui como fundamento a manutenção dos princípios da hierarquia e disciplina, tendo em vista que, por meio da associação criminosa atuante no seio da FAB, suas condutas podem influenciar militares à prática de outros crimes ou à omissão de informações em razão de engendro criminoso. 
    Ressalte-se que o caso sob análise é de gravidade extrema, pois tenta embaraçar a instrução criminal em feito que visa apurar tráfico internacional de drogas realizado por meio de viagens oficiais da Presidência, em aeronave da FAB, manchando tanto a imagem das Forças Armadas como a do Chefe de Estado Brasileiro.
    […]
    Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido ministerial para: 
    DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA, a ser reanalisada no prazo de 20 (vinte) dias, de: TC ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN, 2º Sgt JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA, 2º Sgt MÁRCIO GONÇALVES DE ALMEIDA e 2S DÁRIO NONATO DOS REIS, com fundamento no art. 5º, LXI, da CF c/c arts. 254 e 255, alíneas "a", "b" e "e", todos do CPPM. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, cujo pedido de medida liminar foi indeferido pelo Ministro Relator (Doc. 8, fls. 49-51).
    Diante da revogação da prisão preventiva de corréu, a defesa requereu a concessão de liberdade ao paciente, em pleito indeferido pelo Juízo de origem (Doc. 10).
    Novo Habeas Corpus foi impetrado perante a Corte Castrense, que, mais uma vez, indeferiu o pedido de liminar (Doc. 12).
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da segregação cautelar. Ressalta que: (a) A prisão preventiva do paciente, assim como dos demais investigados, está condicionada, única e exclusivamente, na necessidade de mantê-los presos até que sejam colhidos os seus interrogatórios, de modo que, após os investigados vão sendo interrogados, não mais se mostram necessária a custódia cautelar preventiva; (b) Reforçando ainda mais que a prisão preventiva do Paciente está condicionada à colhida do seu depoimento, temos o fato de que, imediatamente após o TC Alexandre Augusto Piovesan prestar depoimento, o próprio MPM pediu a revogação da prisão preventiva, com imposição de medidas cautelares; e (c) Mostra-se flagrantemente ilegal é manter o paciente preso preventivamente, retardando o seu depoimento, até que a equipe de investigação, assim como afirmou o Encarregado do IPM, possa fazer a análise dos dados obtidos nos celulares apreendidos e, depois, confrontar o paciente em seu interrogatório de posse dessas informações. 
    Requer a impetrante, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/04/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/03/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 
    Com efeito, o Ministro Relator no Superior Tribunal Militar, ao indeferir o pedido de liminar no Habeas Corpus lá impetrado, proferiu decisão assim fundamentada (Doc. 12):
    Na espécie, analisando a fundamentação expendida na Decisão que determinou a prisão preventiva do Paciente 2º Sgt Aer JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA em 16 de março de 2021, assim como na manutenção da custódia preventiva em 6 de abril de 2021, além das próprias manifestações da Defesa, do Ministério Público Militar e do próprio Juízo apontado coator por ocasião da Audiência de Custódia realizada em 19 de março de 2021, ainda que se faça a ressalva do caráter satisfativo do pleito liminar, não é possível identificar, em preliminar análise, a presença desses requisitos, tampouco de ilegalidade ou abuso de poder eventualmente praticado pelo Magistrado de primeiro grau. 
    Para chegar a essa conclusão, é preciso destacar, inicialmente, que a Defesa, ao meu sentir, parte do pressuposto equivocado de que a custódia preventiva imposta ao Paciente está condicionada à colhida do seu depoimento. 
    A despeito de ser identificado nos autos que a Civil Wilkelane Nonato Rodrigues e o TCel Alexandre Augusto Piovesan tiveram revogadas as suas constrições após os depoimentos prestados à Autoridade que conduz o Inquérito Policial Militar, é preciso esclarecer que, no primeiro caso foi decretada a prisão temporária por apenas 5 (cinco) dias, contrariando, inclusive, o pedido ministerial inicial. 
    Além disso, naquele caso, era clara a percepção de que a Civil Wilkelane Nonato Rodrigues necessitava estar presente para cuidar de seu filho menor de 4 (quatro) anos que amparava por cuidados mais aprimorados dada a sua condição especial. 
    Por outro lado, em relação ao TCel Alexandre Augusto Piovesan, basta a leitura atenta da própria Manifestação do Órgão ministerial, bem como da Decisão objurgada para identificar que, em relação ao citado militar, não mais remanesciam elementos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, nos termos impostos pelos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar. 
    A propósito, quando do indeferimento do pleito liminar nos autos do Habeas Corpus nº 7000224- 88.2021.7.00.0000, citado pela Defesa do Paciente, este Relator ressaltou que o pleito pretendido naquele writ guardava: 
    "(...) estreita ligação com a própria decretação da custódia cautelar do Paciente, na medida em que, conforme destacado pela Defesa do militar, teria ficado claro que "(...) a manutenção da prisão preventiva do Paciente somente seria necessária diante do suposto fato de que os investigados dentre eles, o paciente, pudessem manter contato ou mesmo trocar em informações entre si, com risco eminente de frustrarem investigações futuras.". Portanto, segundo a ótica defensiva, o cerceamento da liberdade estaria condicionado à colheita do depoimento do 2º Sgt Aer JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA, circunstância que justificaria a urgência desse desiderato junto à Autoridade Policial, pois, citando como exemplo a Civil Wilkelane Nonato Rodrigues, a referida investigada teve revogada a sua prisão temporária tão logo inquirida. 
    Todavia, a premissa com base na qual a Defesa se escudou é de todo equivocada, mormente porque, quando muito, o que se identifica dos autos é que, a partir do depoimento do Paciente será reavaliada a necessidade de manutenção da constrição, cabendo ao Juízo de primeiro grau, apontado coator, decidir sobre a conveniência ou não da medida extrema que, se for ratificada, por certa, restará devidamente fundamentada nos seus requisitos autorizadores previstos na legislação de regência, a saber, os arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar. 
    Vale dizer que a análise detida da citada Audiência de Custódia feita por este Relator revelou sim o compromisso do Magistrado de primeiro grau com a reavaliação da prisão decretada tão logo fossem prestados os depoimentos, jamais com a soltura do Paciente, tendo sido destacado, ainda, que a medida extrema por ele decretada teve razão e fundamentos bem delineados nas alíneas "a", "b" e "e" do artigo 254 do Código de Processo Penal Militar. O Juízo apontado coator ainda ressaltou a manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina castrenses, notadamente pela grave e negativa repercussão da conduta em face desses pilares de índole constitucional. 
    Oportuno salientar que a Defesa ainda fez menção à possibilidade de adoção de medidas cautelares, principalmente a de proibição de comunicação entres os investigados, porém, o Magistrado de primeiro grau registrou na citada Audiência de Custódia que havia perdido a confiança na eficácia dessa medida a partir da análise das investigações conduzidas pelo Órgão ministerial e pela Autoridade Policial Militar, relacionadas ao afastamento dos dados telefônicos e telemáticos, além de outras diligências.". 
    Descartada a alegação de que a prisão preventiva do Paciente tem por objetivo a tomada do seu depoimento, passo à análise dos argumentos tendentes a desqualificar a manutenção da custódia cautelar pela suposta ausência dos seus requisitos autorizadores. 
    Nesse contexto, é importante salientar que, embora, de fato, tenha ocorrido o arquivamento parcial do Inquérito Policial Militar nº 7000267-54.2019.7.11.0011 em relação a alguns envolvidos, pela ausência de indícios de crime militar por ele praticado, o Magistrado apontado coator, em sua Decisão de 16 de março de 2021, afirmou que "(...) os militares 2º Sgt JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA e 2º Sgt MÁRCIO GONÇALVES DE ALMEIDA sequer faziam parte da investigação inicial, sendo constatada a participação deles após as diligências empreendidas na Justiça Federal.". 
    Nada obstante, é oportuno destacar que o Ministério Público Militar, após extensa e minuciosa investigação acerca das circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante do 2º Sgt Aer Manoel Silva Rodrigues em Sevilha, na Espanha, em 25 de junho de 2019, firmou convicção acerca de que essa conduta teria decorrido "(...) de atividades ilícitas planejadas e executadas por uma organização criminosa, composta de militares da Aeronáutica e de civis, com o objetivo de traficar nacional e internacionalmente substâncias entorpecentes (...)". 
    Note-se que o Órgão ministerial justificou o pedido ao afirmar que: 
    "(...) os elementos probatórios sobre envolvimento dessas pessoas na associação criminosa em questão não são definitivos para o necessário deslinde dos fatos, razão pela qual, neste momento investigativo, faz-se necessária a prisão preventiva de alguns desses envolvidos, diante da gravidade dos fatos e do comportamento de alguma dessas pessoas conforme acontecimentos ocorridos antes, durante e após a prisão do 2º Sgt SILVA RODRIGUES na Espanha, tais como: apagar mensagens, evitar contato por telefone, ocultar celular e dinheiro em espécie, acessar informações dos autos (termos de depoimento), combinar versões, trocar imediatamente de aparelho telefônico celular, ocultar e/ou eliminar eventuais vestígios de mensagens, conversas e dados que poderiam auxiliar na elucidação do crime ora investigado.". 
    O Ministério Público Militar ainda destacou que: 
    "(...) convém registrar que, por se tratar de crime formal, que não depende de um resultado naturalístico, a consumação do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes ocorre com a mera reunião dos envolvidos, ou seja, no momento em que se associam. Assim, as provas dessa associação são exatamente as diversas mensagens, conversas, diálogos e encontros mencionados nos itens supra, de onde se extrai os desígnios de seus agentes.". 
    Pois bem, a despeito do arquivamento parcial da inquisa citada, foram mantidas algumas medidas de caráter investigatório, a saber, o Pedido de Busca e Apreensão Criminal - PBAC nº 7000255- 40.2019.7.11.0011; o Pedido de Busca e Apreensão Criminal - PBAC nº 7000277-98.2019.7.11.0011; o Procedimento de Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático - PQS nº 7000257-10.2019.7.11.0011; e o Procedimento de Quebra de Sigilo Telefônico e Telemático - PQS nº 7000282-10.2019.7.11.0011.27, cujos resultados acrescentaram novos elementos de prova, até então desconhecidos, os quais conduziram à conclusão de que havia uma organização criminosa em franca atuação no tráfico internacional de substâncias entorpecentes formada por militares e civis, mediante a utilização de aeronave sob administração da Força Aérea Brasileira. 
    Foram diversos os materiais apreendidos e submetidos à perícia na Polícia Federal, tais como, aparelhos celulares, notebooks, HD externo, pen drives etc., assim como analisadas as Quebras de Sigilo Telefônico e Telemático autorizadas. A partir do resultado dessas diligências, foi possível que o Órgão ministerial concluísse pela efetiva participação da Paciente na empreitada criminosa, sendo oportuno destacar os seguintes trechos do pedido ministerial: 
    "(...) De fato, com a aludida prisão do 2º Sgt MANOEL SILVA RODRIGUES, deflagrou-se investigações na Justiça Federal Comum e Militar, cujos resultados, até o presente momento, dão conta de que, pelo menos, desde o início de 2019, a aludida organização criminosa vem perpetrando o tráfico de drogas em território nacional e no exterior, notadamente para a Europa (Espanha). 
    316. Verificou-se, também, que militares da Aeronáutica - Tenente-Coronel PIOVESAN, 2º Sgt SILVA RODRIGUES e 2º Sgt MÁRCIO - supostamente ingressaram nesse grupo criminoso, por meio da atuação do 2º Sgt JORGE LUIZ, vinculado à Presidência da República e que até alguns dias atrás, estava cedido ao Governo do Distrito Federal. A propósito, convém destacar que o aludido graduado, desde 2015, tem evolução patrimonial incompatível com sua remuneração militar, sendo certo que também é investigado pela Polícia Federal no Maranhão, por ilícitos contra a ordem tributária, praticados por organização criminosa. 
    317. Além disso, o ingresso do 2º Sgt SILVA RODRIGUES no grupo criminoso teve o aval de sua esposa WIKELAINE, os quais possivelmente cooptaram para o esquema delitivo o Soldado de 2ª Classe (S2) DÁRIO, irmão de WIKELAINE, assim como MARTA VANESSA, exesposa de SILVA RODRIGUES. 
    318. Assim, há evidências que o 2º Sgt SILVA RODRIGUES, sua esposa WIKELAINE NONATO RODRIGUES e o 2º Sgt JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA, possivelmente, estão envolvidos nos eventos criminosos de transporte de substância entorpecente do Brasil para Europa. 
    319. Do mesmo modo, há elementos probatórios que indicam também a suposta participação do TC ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN, o 2º Sgt MÁRCIO GONÇALVES ALMEIDA e MARTA VANESSA FIGUEREDO DA ROCHA, ex-esposa do 2º Sgt SILVA RODRIGUES, na atividade delitiva narrada nos autos. 
    320. Salienta-se, ainda, a possibilidade do envolvimento de outros militares, assim como dos civis MARCOS DANIEL PENNA BORJA RODRIGUES GAMA, MICHELE TOCCI e AUGUSTO CÉSAR DE ALMEIDA LAWAL, os quais podem ser os proprietários ou fornecedores do entorpecente transportado por meio de militares da FAB. Contudo, nesse aspecto, merecem aprofundamento as investigações. 
    321. Dito isso, os elementos probatórios sobre envolvimento dessas pessoas na associação criminosa em questão não são definitivos para o necessário deslinde dos fatos, razão pela qual, neste momento investigativo, faz-se necessária a prisão preventiva de alguns desses envolvidos, diante da gravidade dos fatos e do comportamento de alguma dessas pessoas conforme acontecimentos ocorridos antes, durante e após a prisão do 2º Sgt SILVA RODRIGUES na Espanha, tais como: apagar mensagens, evitar contato por telefone, ocultar celular e dinheiro em espécie, acessar informações dos autos (termos de depoimento), combinar versões, trocar imediatamente de aparelho telefônico celular, ocultar e/ou eliminar eventuais vestígios de mensagens, conversas e dados que poderiam auxiliar na elucidação do crime ora investigado.". 
    Vale dizer que, após a chegada dos novos elementos de prova, foi possível ao Órgão ministerial delimitar efetivamente a participação do Paciente na empreitada criminosa, circunstância que contribuiu decisivamente para que o Magistrado apontado coator decretasse a prisão preventiva do ora Paciente no dia 16 de abril de 2021, fundamentando o decisum nos seguintes termos: 
    "(...) O 2º Sgt JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA atuou em pelo menos duas viagens internacionais como intermediário entre os fornecedores dos entorpecentes e o 2º Sgt MANOEL. Como se pode depreender dos autos, os Sgts JORGE LUIZ e MANOEL se encontraram exatamente na véspera de ambos os vôos internacionais (ocorridos em 30/04/19 e 24/06/19), momento em que possivelmente foram dadas orientações de transporte e ocultação da droga ao militar que realizou a viagem. Bem assim, o 2º Sgt JORGE LUIZ trocou seu celular, por meio do qual mantinha contato com o celular desaparecido do 2º Sgt Manoel, exatamente na data da prisão realizada em Sevilha/Espanha, com claro intuito de se desfazer de provas. Há, ainda, incompatibilidade entre o patrimônio auferido pelo militar e os valores por ele recebidos da Aeronáutica e demais funções comissionadas, como a obtida pelo cargo na Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.". 
    Releva notar que, a despeito dessa Decisão de 16 de março de 2021, as análises do material apreendido, bem como as diligências empreendidas pela Autoridade Policial continuaram, sendo certo que novos elementos de prova foram acrescentados no Inquérito Policial Militar conduzido pela Força Aérea Brasileira e com base nos quais foram reforçadas as suspeitas da efetiva participação do Paciente na empreitada criminosa. 
    Nesse contexto, são oportunas as transcrições dos seguintes trechos da manifestação do Ministério Público Militar acostada aos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 7000066-91.2021.7.11.00011: 
    "(...) 7. Com efeito, considerando-se os fundamentos que nortearam a decretação das prisões preventivas desses investigados, foram realizadas inúmeras diligências, tais como busca e apreensões, oitiva de alguns investigados e testemunhas, dentre outros, que resultaram em novas informações relevantes que, de fato, indicam a associação de alguns desses investigados e o possível envolvimento de outro militar (2S PINHO), no tráfico internacional de drogas, mediante utilização de pessoal e aeronave sob Administração Castrense. 
    (...) 
    9. Assim, analisando-se essas informações, convém destacar alguns pontos relevantes que impõem, por ora, a manutenção das prisões preventivas dos investigados 2S JORGE LUIZ e MÁRCIO, assim como do ex-S2 DÁRIO. (...) 12. Quanto aos fatos novos relativos aos investigados 2S JORGE LUIZ e 2S MÁRCIO, além daqueles que foram obtidos anteriormente pela análise do conteúdo dos afastamentos de sigilos telefônicos e telemáticos, vieram aos autos novas informações, conforme detalhado pela autoridade de polícia judiciária castrense, a saber: "(...)
    20. Vale transcrever trecho da decisão que corrobora a existência de novos elementos probatórios em face do 2S JORGE: "colhe-se dos autos que MÁRCIO MOUFARREGE, JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA e MARCOS DANIEL PENNA BORIA RODRIGUES GAMA, possivelmente, estão envolvidos em crimes relacionados ao transporte internacional de substância entorpecente. Extrai-se dos autos que o investigado JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA teria sido responsável por recrutar militares da FAB para o tráfico de entorpecente que supostamente pertenceria a MARCOS DANIEL. Do mesmo modo, há indícios de que MÁRCIO MOUFARREGE tenha apresentado MARCOS DANIEL PENNA BORJA RODRIGUES GAMA aos militares da FAB, responsáveis pelo transporte de entorpecentes, sendo assim, o elo de conexão entre os militares e MARCOS DANIEL.
    Deveras, os documentos obtidos a partir das diligências de busca e apreensão realizadas na casa de Humberto Rodrigues Gama, pai de MARCOS DANIEL PENNA (lDs. 467633395, 467413448 e 467413455) assim como o depoimento prestado pela testemunha Marciela Ferreira Maia (lD. 167413459), relativos ao imóvel situado na Quadra 24, Conjunto J, lote 22, Paranoá/DF, evidenciam a ligação entre os investigados JORGE, MARCOS e MÁRCIO a qual enseja esclarecimento. O imóvel cogitado foi adquirido no ano 2012 por JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA da pessoa de JOSÉ RIBEIRO DE ALMEIDA, no montante de 80 mil reais, pagos em espécie (ID. 467413454), existindo, ainda, contrato de transferência do imóvel para MÁRCIO MOUFARREGE. 
    Nada obstante, conforme o testemunho colhido de Marciela Ferreira Maia, até a presente data, os pagamentos referentes ao aluguel do imóvel são feitos a JORGE LUIZ DA CRUZ. Tais elementos de provas corroboram a hipótese criminal e apontam para a necessidade de esclarecimentos acerca natureza da transação e possível relação com os fatos investigados''. 
    21. A função do 2S JORGE como responsável pelo aliciamento de "mulas" já está fortemente delineada.
    22. Vale ressaltar também que se constatou no celular do 2S PINHO dois contatos do 2S JORGE, a saber: Jorge Claro (61) 99295-3002) e Jorge Tim ((61) 98104-6615).
    23. Ressalte-se que no bojo da Operação Quinta Coluna a Polícia Federal cumpriu Mandado de Busca e Apreensão na residência do 2S JORGE, no dia 02.02.2021, oportunidade em que foi apreendido apenas o aparelho celular referente ao número (61) 99295-3002, ocasião em que o investigado disse que não possuía outro aparelho referente ao terminal (61) 98104-6615.
    24. Em contato com a Polícia Federal foi informado que está em trâmite um relatório que demonstra que o 2S JORGE efetivamente se desfez do terminal (61) 98104-6615 no momento das buscas em sua residência, o que comprova o risco à aplicação da lei penal militar. (...)
    35. (sic) Vale lembrar que no dia 29/04/2019, na véspera da missão de Madrid, quando já se sabia que seria o 2S SILVA RODRIGUES o responsável por levar a droga, os investigados JORGE, MÁRCIO e SILVA RODRIGUES se encontraram na ALA1, conforme demonstrado a partir da localização de suas antenas de celular (conforme gráfico extraído do IPL 769-2019).
    36. (sic) Ainda em uma análise superficial do celular do 2S MÁRCIO foi possível perceber que nos meses de maio e junho de 2019, a preocupação do 2S MÁRCIO e do 2S JORGE com a manutenção do primeiro na Presidência era intensa.
    37. (sic) Há diversas mensagens em que o 2S MÁRCIO cobra o 2S JORGE para que realize interações para mantê-lo naquele órgão. Vale destacar que não se trata de um pedido de favor, mas de um a cobrança de Márcio para que Jorge atue para mantê-lo na Presidência, evidenciando o interesse de ambos na permanência.
    (...) 13. Nobre Juiz Federal, sem dúvida, tais elementos novos corroboram outros advindos das medidas cautelares determinadas por esse r. Juízo e da 12ª VF/SJDF, sem contar que encontram-se pendentes análises de dados de outros materiais apreendidos nessas últimas operações levadas a efeito pela Aeronáutica e Polícia Federal. 
    14. Dessa forma, os mesmos argumentos utilizados para a decretação da prisão preventiva dos investigados 2S JORGE LUIZ e 2S MÁRCIO ainda se justificam, notadamente pela proximidade pessoal e profissional de ambos e o fato de que estavam presentes com o 2S SILVA RODRIGUES na véspera da viagem para Madrid e em outras situações suspeitas, sendo certo que, no dia 02/02/2021, em razão do cumprimento de busca e apreensão na residência do 2S JORGE LUIZ, pela Polícia Federal, este graduado alegou não possuir outro terminal telefônico, quando na realidade no momento da diligência teria ocultado o aparelho telefônico que seria apreendido, o que demonstra reiteração de condutas delitivas, em prejuízo da ordem pública, da conveniência de instrução criminal e, ainda, em ofensa aos princípios da hierarquia e disciplina. (...)
    16. Pelo exposto, o Ministério Público Militar manifesta-se, perante V. Exa., pela manutenção da prisão preventiva dos investigados 2S JORGE LUIZ DA CRUZ SILVA e 2S MÁRCIO GONÇALVES DE AL